Tribunal: TJDFT
Processo: 0009208-25.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009208-25.2017.8.07.0007 RECORRENTE: LUCAS DE MELO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. NÃO RECONHECIDA A MENORIDADE RELATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 44, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. MANTIDO O REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O conjunto probatório é suficiente para formar a convicção de que o acusado, ciente da falsidade do produto, obteve vantagem indevida em prejuízo alheio, por meio de ardil, apto a induzir e manter a vítima em erro, levando-a a acreditar que o aparelho de telefonia celular adquirido era original e não uma réplica, como apontado no laudo pericial. 2. Constatado que o recorrente, à época dos fatos, já contava com 21 anos completos, não há falar em reconhecimento da atenuante atinente a menoridade relativa. 3. Adequado o regime prisional semiaberto diante da reincidência ostentada pelo recorrente (art. 33, § 2o, b, do CP e Súmula 269 do STJ). 4. Embora o recorrente não seja reincidente específico, a substituição da pena privativa de liberdade não se mostra socialmente recomendável tendo em vista que ele já foi contemplado anteriormente com o benefício e mesmo assim optou por continuar na senda criminosa. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 171 do Código Penal, asseverando que os núcleos exigidos para a configuração do delito esculpido na referida norma não foram preenchidos, pois inexistiu vantagem ilícita e tampouco prejuízo alheio. Ressalta, ainda, que o aparelho vendido e tido como falsificado não foi submetido à perícia para comprovar a alegada falsificação. Assim, não havendo prova da existência do fato, pleiteia sua absolvição com base no artigo 386, inciso II, do CPP; b) artigo 20 do Código Penal, requerendo seja reconhecido o erro de tipo, pois não tinha ciência de que o aparelho transacionado era falsificado, e, consequentemente, sua absolvição nos termos do artigo 386, inciso VI, do CPP; c) artigo 33, §2o, alíneas “b” ou “c”, e §3o, do Código Penal, pleiteando a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena, porquanto a reincidência não constitui argumento suficiente para a condenação em regime intermediário. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 20 e 171, ambos do CP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade ao artigo 33, §2o, alíneas “b” ou “c”, e §3o, do Código Penal. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça já assentou que "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais" Súmula n. 269 do STJ)” (AgRg no HC 580.942/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 22/10/2020). Logo, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). Demais disso, eventual apreciação da tese recursal, como já dito, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028